Tribunal: TJPA
Processo: 0802902-65.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802902-65.2024.8.14.0201

APELANTE: MARCELE BARILE MONTEIRO MACHADO

APELADO: MARCO ANTONIO SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Marcele Barile Monteiro Machado contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação de usucapião especial urbana, mantendo a sentença de improcedência por ausência de animus domini e posse qualificada.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise de documentos que comprovariam o exercício da posse com ânimo de dona; (ii) saber se a decisão deixou de analisar alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (iii) saber se houve omissão na análise de ponto incontroverso sobre o reconhecimento da posse por mais de 11 anos; e (iv) saber se houve contradição ou omissão quanto à robustez da prova documental apresentada pela embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não apontam vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela embargante, inclusive a análise da posse alegadamente exercida com ânimo de dono.

A fundamentação da decisão atacada evidenciou que a posse exercida era precária, decorrente de mera liberalidade ou comodato, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2008958/GO).

A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente rechaçada com base no art. 370 do CPC, ao considerar suficientes os elementos probatórios existentes para o julgamento da causa.

A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito da decisão, razão pela qual seu uso com esse fim revela-se inadequado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2008958/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, REsp 1.765.438/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.03.2023; STJ, REsp 15.774/SP – EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0802902-65.2024.8.14.0201.

EMBARGANTE: MARCELE BARILE MONTEIRO MACHADO.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27289512.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARCELE BARILE MONTEIRO MACHADO.
em face do acórdão de
ID 27289512
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta por Marcele Barile Monteiro Machado contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana, sob o fundamento de ausência de animus domini, reconhecendo a posse precária decorrente de mera tolerância pelo recorrido, Marco Antonio Souza Machado.

II. Questão em discussão:
(i) Saber se a ocupação do imóvel, alegadamente decorrente de promessa verbal de doação, configura posse ad usucapionem; e
(ii) Verificar se a destinação do imóvel para locação, em vez de moradia própria, descaracteriza o requisito da função social da propriedade.

III. Razões de decidir:

Para a configuração da usucapião especial urbana, é imprescindível a posse qualificada pelo animus domini, nos termos do art. 183 da CF/1988 e do art. 1.240 do CC. A ocupação decorrente de mera liberalidade ou comodato verbal caracteriza posse precária, sem ânimo de dono, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no AREsp 2008958/GO).

A destinação do imóvel para fins de locação, sem utilização para moradia própria ou familiar, afasta a caracterização da usucapião urbana, conforme já decidiu o STJ (REsp 1.765.438/SP).

A sentença recorrida fundamentou adequadamente a desnecessidade de novas provas, considerando suficientes os elementos já constantes dos autos para a formação do convencimento do juízo, em observância ao art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A posse decorrente de mera liberalidade, comodato ou promessa verbal de doação não configura animus domini para fins de usucapião especial urbana. 2. A destinação do imóvel para locação, sem que o possuidor nele estabeleça residência habitual, descaracteriza a posse ad usucapionem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; CPC, arts. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2008958/GO, j. 03/10/2022; STJ, REsp 1.765.438/SP, j. 11/03/2023.

Alega a embargante (ID 27644671), em suma, a existência de contradição e omissão no acórdão, aduzindo:

(i) desconsiderou documentos essenciais anexados aos autos que, segundo ela, demonstrariam o exercício da posse com ânimo de dona; (ii) deixou de apreciar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, não obstante múltiplos requerimentos nesse sentido; (iii) deixou de apreciar pontos que reputa incontroversos, especialmente o reconhecimento pelo próprio recorrido da posse da autora por mais de 11 anos; e (iv) não foi analisada prova documental robusta, como contas de IPTU, condomínio, energia, fotos e vídeos da construção do imóvel e escritura pública de divórcio com menção à indenização por benfeitorias.

As contrarrazões (27951541) sustentam, em suma, que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, o qual analisou de forma exaustiva os fundamentos jurídicos da demanda. Requerem, ainda, o reconhecimento de
caráter protelatório
dos embargos, com consequente
condenação da embargante por litigância de má-fé
, nos termos do art. 80, IV e VII, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O acórdão embargado, ao indeferir a apelação, destacou de forma expressa que:

“A ocupação decorrente de mera liberalidade ou comodato verbal caracteriza posse precária, sem ânimo de dono, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no AREsp 2008958/GO). A destinação do imóvel para fins de locação, sem utilização para moradia própria ou familiar, afasta a caracterização da usucapião urbana, conforme já decidiu o STJ (REsp 1.765.438/SP)”

Ainda, ao examinar os argumentos da apelante, ora embargante, o julgado assentou que:

“A recorrente não logrou êxito em comprovar o animus domini, tendo, inclusive, reconhecido, em diversas oportunidades, a titularidade do recorrido sobre o imóvel, situação que afasta a configuração da posse qualificada. A apelante não apresentou qualquer documento ou testemunha que comprovasse a existência de ato inequívoco de posse com intenção de dono, limitando-se a alegar a existência de promessa verbal de doação”.

Essa conclusão reflete uma análise exauriente da prova constante nos autos, inclusive os documentos alegadamente desconsiderados pela embargante, como contas de IPTU, condomínio, energia elétrica e declaração de seu ex-cônjuge. Todavia, conforme assentado no próprio acórdão:

“A jurisprudência pátria é remansosa ao afirmar que a posse exercida por mera liberalidade, ainda que por longo período, não ostenta o caráter possessório apto à configuração da prescrição aquisitiva”.

A alegada omissão quanto ao indeferimento da prova testemunhal também foi enfrentada. O colegiado entendeu legítimo o julgamento antecipado da lide, com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório existente:

“A sentença recorrida fundamentou adequadamente a desnecessidade de novas provas, considerando suficientes os elementos já constantes dos autos para a formação do convencimento do juízo, em observância ao art. 370 do CPC”.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025